Tribunal: TJES
Processo: 0014462-62.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014462-62.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS PELA PRÓPRIA APELANTE. JUROS DE MORA DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO. REESTABELECIMENTO DE MULTA ANTERIORMENTE APLICADA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a apelante afirma que a CDA é nula por ausência dos requisitos obrigatórios elencados nos incisos II e III do art. 202 do CTN, visto que, segundo narra, duas competências foram abarcadas pela certidão, sendo que o título não especifica o valor referente a cada uma, restringindo-se a indicar o valor principal, além de não ter sido assinalado o termo
a quo
para a incidência dos juros.

2
)
Ocorre que a argumentação da embargante é extremamente genérica, aduzindo apenas que a falta dos requisitos legais implica ofensa ao princípio da legalidade e ao direito constitucional à ampla defesa, ensejando a nulidade da certidão, sem, contudo, apontar qualquer prejuízo que tenha sofrido em decorrência da alegada omissão. Ademais, o crédito tributário inscrito em dívida ativa decorre do não recolhimento do ICMS, imposto que submete-se à sistemática de lançamento por homologação e,
in casu
, trata-se da cobrança de valores devidamente escriturados e declarados pela própria apelante.

3)
A insurreição quanto à suposta ausência de especificação dos juros de mora igualmente não merece prosperar. Isso porque há indicação expressa, na própria CDA, que os juros são calculados com base no art. 96 da lei estadual nº 7.000/2001, o qual determina que “o imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração”.

4)
Prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que “apenas a indicação da legislação adequada ao cálculo dos juros na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para satisfazer a exigência legal” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030070064560, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação no Diário: 07/02/2020).

5)
Se equivocou a Instância Primeva ao rejeitar de plano a alegação de excesso de execução, eis que não se trata de mera insurreição do embargante quanto à forma de cálculo do montante exequendo, mas sim impugnação do percentual aplicado a título de multa, sob a justificativa de que dispositivo do RICMS não foi devidamente aplicado. Deveras, a discussão é eminentemente jurídica, dizendo respeito à incidência, ou não, da norma ínsita no art. 879 do RICMS, segundo o qual, nos casos de parcelamento do débito tributário perante a autoridade administrativa, a multa é reduzida para 20% (vinte por cento) do valor do imposto não recolhido.

6)
O simples fato de a contribuinte, ora embargante, ter aderido a contrato de parcelamento, por si só, não é suficiente para se reconhecer a ilegalidade da cobrança de multa em percentual superior a 20% (vinte por cento), eis que a benesse concedida pela lei pressupõe que o acordo seja regularmente cumprido. Deveras, o §2º do art. 886 do RICMS dispõe que o descumprimento do acordo de parcelamento enseja a continuidade da cobrança do débito com o reestabelecimento dos valores originários de multa e juros que haviam sido dispensados.

7
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Apach
e
Comércio de Cereais Ltda
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (id 4800607, fls. 07/13) que, nos autos dos
e
mbargos
à execução fiscal
opostos em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente o pleito autoral.

A apelante, em suas razões recursais (id 4800608 e 4800609), sustenta que
(i)
a CDA é nula por não observar os requisitos elencados no art. 202 do CTN e no art. 2ª, §5º, da LEF diante da ausência de adequada identificação dos motivos de fato que ensejaram o lançamento e de fundamentação legal das rubricas lançadas, prejudicando o exercício do direito de defesa;
(ii)
a tese de excesso de execução não constitui discussão matemática aritmética, mas sim questão de ordem pública, de modo que o órgão jurisdicional pode dela conhecer independentemente de apresentação de planilha de cálculos.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Pois bem. Cuida-se de embargos à execução fiscal, opostos pela sociedade empresária apelante, buscando a declaração de nulidade da CDA nº 4603/2011, que embasa o efeito executivo em apenso, ou, subsidiariamente, a minoração do montante exequendo.

Primeiramente, no que concerne ao pleito de declaração de nulidade da CDA executada, já adianto que não merece guarida.

Com efeito, acerca dos requisitos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, – que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse particular, a embargante afirma que a CDA é nula por ausência dos requisitos obrigatórios elencados nos incisos II e III do supracitado dispositivo. Isso porque, segundo narra, duas competências foram abarcadas pela certidão (setembro e outubro de 2010), sendo que o título não especifica o valor referente a cada uma, restringindo-se a indicar o valor principal. Outrossim, não teria sido assinalado o termo
a quo
para a incidência dos juros.

A fim de embasar sua pretensão, a apelante recorre a julgados dos tribunais pátrios nos quais se reconhece a nulidade da CDA que engloba vários exercícios financeiros sem discriminar os valores de cada.

Isso porque, muitas vezes, tal conduta do Fisco pode gerar prejuízos para o executado promover sua defesa. A título de exemplo, a carência de discriminação da data de constituição definitiva dos créditos impede a análise do prazo prescricional, impossibilitando o exercício da ampla defesa. Da mesma forma, a falta de discernimento quanto aos débitos de cada período pode dificultar a exata compreensão do
quantum
exequendo.

Justamente por isso, quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Entretanto, no caso destes autos, imperam razões que me conduzem a adotar comportamento diverso.

A uma, porque a argumentação da embargante é extremamente genérica, aduzindo apenas que a falta dos requisitos legais implica ofensa ao princípio da legalidade e ao direito constitucional à ampla defesa, ensejando a nulidade da certidão, sem, contudo, apontar qualquer prejuízo que tenha sofrido em decorrência da alegada omissão.

E, a duas, porque o crédito tributário inscrito em dívida ativa decorre do não recolhimento do ICMS, imposto que, como se sabe, submete-se à sistemática de lançamento por homologação. E,
in casu
, trata-se da cobrança de valores devidamente escriturados e declarados pela própria apelante.

Nessa esteira, não é demais rememorar que, por ser o ICMS tributo sujeito a lançamento por homologação, tem-se como desnecessário o prévio procedimento administrativo fiscal, tendo em vista o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo declaração sem antecipação do pagamento, a Administração Tributária sequer precisa realizar o lançamento, pois o crédito tributário já se encontra definitivamente constituído e, pois, apto a ser inscrito em dívida ativa para posterior cobrança judicial.

É este o teor da Súmula nº 436 da Corte Cidadã, segundo a qual “
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
”.

O que se percebe, portanto, é que sequer havia necessidade de o Fisco ter instaurado prévio processo administrativo. A declaração do contribuinte e a falta de pagamento da exação no vencimento elide a necessidade de constituição formal do débito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa. Logo, ao contrário do sustentado pela embargante, não se há falar em prejuízo ao direito da ampla defesa, eis que oferecida até mais oportunidades para se defender que o exigido por lei.

Não fosse o bastante, salta aos olhos que a contribuinte aderiu a contrato de parcelamento (id 4800584), o que, nos termos de sua Cláusula Quarta, implica confissão irretratável da existência do débito fiscal e renúncia expressa de qualquer impugnação, autorizando a imediata inscrição em dívida ativa na hipótese de inadimplemento – o que ocorreu no presente caso.

Da mesma forma, a insurreição quanto à suposta ausência de especificação dos juros de mora não merece prosperar. Isso porque há indicação expressa, na própria CDA, que os juros são calculados com base no art. 96 da lei estadual nº 7.000/2001, o qual determina que “
o
imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração
”.

Aliás, sobre o tema, convém ressaltar que a c. Terceira Câmara Cível deste e. Sodalício já teve a oportunidade de decidir que “
apenas a indicação da legislação adequada ao cálculo dos juros na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para satisfazer a exigência legal
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030070064560, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação no Diário: 07/02/2020).

Em síntese, tem-se que:
(i)
todos os requisitos legais restaram preenchidos na CDA em questão;
(ii)
não houve demonstração concreta de prejuízo decorrente da falta de discriminação na CDA do valor correspondente a cada um dos dois meses;
(iii)
o montante exequendo corresponde exatamente às quantias declaradas e escrituradas pela própria contribuinte;
(iv)
houve adesão a contrato de parcelamento, implicando confissão irretratável da existência do débito fiscal e renúncia de eventuais impugnações.

Bem por isso, entendo como válida a CDA nº 04603/2011, pois preenche todas as exigências contidas no art. 202 do CTN c/c art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF, de modo que sua simples leitura é suficiente para se verificar a origem e natureza do crédito, bem como a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, espelhando fielmente o que se apurou no procedimento administrativo. Perfeitamente possível, pois, o prosseguimento da pretensão executiva do Estado apelado.

Subsidiariamente, a apelante também sustenta que houve excesso de execução, argumentando que houve indevida aplicação da multa no patamar de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, não tendo sido observada a regra prevista no art. 897 do RICMS, que autoriza a redução da penalidade para 20% (vinte por cento) em caso de parcelamento do débito.

O pedido, porém, foi rejeitado pelo magistrado
a quo
sob a justificativa de que o Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o embargante alega excesso de execução, exige a declaração do valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi observado pelo recorrente.

Todavia, entendo que se equivocou ao rejeitar de plano esse pedido subsidiário formulado nos embargos à execução, eis que não se trata de mera insurreição do embargante quanto à forma de cálculo do montante exequendo, mas sim impugnação do percentual aplicado a título de multa, sob a justificativa de que dispositivo do RICMS não foi devidamente aplicado.

Deveras, a discussão é eminentemente jurídica, atinente à incidência, ou não, da norma ínsita no art. 879 do RICMS, segundo o qual, nos casos de parcelamento do débito tributário perante a autoridade administrativa, a multa é reduzida para 20% (vinte por cento) do valor do imposto não recolhido.

Acontece que, muito embora seja realmente dispensável a apresentação de memória de cálculo, tornando-se viável o exame da matéria nesses embargos à execução, o pleito de minoração do
quantum debeatur
deve ser julgado improcedente.

Isso porque a argumentação trazida pela embargante desconsidera por completo o teor do §2º do art. 886 do RICMS, o qual dispõe que o descumprimento do acordo de parcelamento enseja a continuidade da cobrança do débito com o reestabelecimento dos valores originários de multa e juros que haviam sido dispensados, senão vejamos:

Art. 886 [...] § 2.º
Rescindido o contrato
,
deverão ser restabelecidos, em relação ao saldo devedor, os valores originários das multas e dos juros dispensados
, prosseguindo-se na cobrança do débito remanescente, acrescido da multa de cinco por cento do valor do imposto constante das prestações vincendas e vencidas não pagas, a ser aplicada, automaticamente, quando da inscrição do débito em dívida ativa, independentemente da lavratura de auto de infração.

Logo, o simples fato de a contribuinte, ora embargante, ter aderido a contrato de parcelamento, por si só, não é suficiente para se reconhecer a ilegalidade da cobrança de multa em percentual superior a 20% (vinte por cento), eis que a benesse concedida pela lei pressupõe, por óbvio, que o acordo seja regularmente cumprido. É dizer, agiu com acerto o Fisco estadual ao retomar a cobrança da multa no patamar de 40% (quarenta por cento), eis que amparado na legislação vigente.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, é cabível a majoração da verba sucumbencial, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, CPC/15), daí porque
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, com isso majorando a verba honorária, em observância ao disposto nos §§ 3º, 4º e 5º, também do art. 85 do CPC/15, para o percentual de 15% (quinze por cento) para a faixa inicial e 9% (nove por cento) sobre o saldo eventualmente remanescente, ambos a incidirem sobre o valor atualizado da causa.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.